Tribunal: TCU
Processo: 028.872/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação autuada por esta Secretaria de Fiscalização de Pessoal com vista a examinar possíveis irregularidades no pagamento de rubricas judiciais alusivas a planos econômicos a servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Esta representação tem origem na deliberação constante no subitem 9.4 do Acórdão 2.355/2016-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2024-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 10905/2020-TCU-Segunda Câmara , relativo a possíveis irregularidades no pagamento de rubricas judiciais alusivas a planos econômicos a beneficiários vinculados à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (peça 41). Por meio de consulta ao Sistema Siape realizada neste monitoramento, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) verificou que essa universidade excluiu as parcelas relativas a planos econômicos de suas folhas de pagamento, exceto, quanto aos seguintes servidores aposentados: Isaías Sena Barbosa e Regina Lúcia de Figueiredo Monteiro. Considerando que, em consulta posterior ao Sistema Siape, constatou-se a exclusão das rubricas 01832 e 01833 relativas à "DEC JUD 28,86% AP TRAN JULG" das fichas financeiras de Isaías Sena Barbosa e Regina Lúcia de Figueiredo Monteiro (peças 104 e 105); considerando que essa universidade prestou esclarecimentos quanto às aludidas irregularidades no âmbito do módulo "Indícios" do sistema e-Pessoal, relativo à Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (Nono Ciclo RACOM Processo 008.134/2023-5 ) realizada pela AudPessoal, conforme demonstram os extratos de indícios obtidos do referido sistema (peças 108 e 109); considerando o propósito de eliminar duplicidade de esforços do controle, por economia e racionalidade processual, tendo em vista a Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; considerando, por fim, os pareceres uniformes da AudPessoal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 028.872/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Andre Baptista Leite (XXX.414.371-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.